Tribunal: TJES
Processo: 5023524-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023524-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ DE OLIVEIRA DIAS e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “LINK FALSO” E INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO (“ANYDESK”). MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS AJUSTADOS À TAXA SELIC E IPCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados por Luiz de Oliveira Dias, condenando o banco ao pagamento de R$ 7.980,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. O banco apelante alega ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima e impugna o valor das indenizações, bem como o termo inicial e os índices dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.;
(ii) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje responsabilidade objetiva;
(iii) analisar o cabimento e o valor das indenizações por danos materiais e morais; e
(iv) determinar os critérios corretos de juros e correção monetária aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do banco se reconhece à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas com base na narrativa da petição inicial, sendo suficiente a imputação de responsabilidade pela falha no sistema bancário para estabelecer a pertinência subjetiva da instituição financeira.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pois tais eventos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

A fraude, ainda que praticada por terceiro, somente foi possível em razão da deficiência dos mecanismos de segurança do banco, que não detectaram movimentações financeiras atípicas — resgate integral de investimento (R$ 81.653,75) e transferência subsequente de quase todo o valor (R$ 79.950,71) para conta de terceiro —, conduta incompatível com o perfil do consumidor.

A ausência de bloqueio preventivo e a posterior restituição administrativa parcial do valor (R$ 71.970,71) confirmam a falha no dever de segurança da instituição, demonstrando vulnerabilidade sistêmica e configurando fortuito interno.

O dano moral é configurado diante da retirada indevida de expressiva quantia das economias do consumidor e dos transtornos decorrentes da necessidade de recorrer à via administrativa e judicial, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e em conformidade com precedentes desta Corte.

Os consectários legais devem observar o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/9/2025), segundo o qual a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária, devendo incidir de forma unificada, enquanto a correção monetária do dano material deve observar o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno vinculado ao risco de sua atividade econômica.

A ausência de bloqueio de operações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária ultrapassa o mero aborrecimento e deve ser compensado de forma proporcional.

Os juros moratórios e a correção monetária incidem pela taxa Selic e pelo IPCA, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no REsp nº 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/09/2025; TJES, Apelação Cível nº 5011098-21.2022.8.08.0035, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5011883-79.2023.8.08.0024, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5025483-41.2021.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5023524-64.2023.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
ESPÓLIO DE LUIZ DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Luiz de Oliveira Dias, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita, inicialmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo a culpa exclusiva à vítima, que teria fornecido seus dados e permitido o acesso de terceiros à sua conta.

Impugna o cabimento e o valor da indenização por danos materiais e morais.

Por fim, questiona o termo inicial dos juros de mora e os índices de atualização aplicados.

Pois bem.

Sem delongas, não há falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
, são aferidas com base na narrativa fática apresentada na petição inicial.

No caso, a parte autora imputa ao banco a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de falha em seu sistema de segurança, que permitiu a fraude. Essa alegação é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Dito isso, relembro que o autor narrou na inicial ter sido vítima de fraude bancária em 18 de maio de 2023.

Segundo consta, após receber uma mensagem SMS sobre uma compra inexistente, foi induzido a acessar um link falso e a instalar o aplicativo "Anydesk", permitindo que um terceiro, passando-se por preposto do banco, acessasse remotamente seus dispositivos.

O fraudador realizou o resgate de um investimento (LCA) no valor de R$ 81.653,75 e, em seguida, transferiu R$ 79.950,71 para a conta de um terceiro.

O banco recorrente, após contestação administrativa, estornou o valor de R$ 71.970,71, mas se recusou a devolver o saldo remanescente de R$ 7.980,00.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da casa bancária, condenando-a à reparação dos danos materiais e morais.

No ponto, relembro que a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações é objetiva, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que a qualifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

A alegação recursal de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, configurando fortuito externo, não prospera.

A fraude, embora originada pela ação de um estelionatário, somente logrou êxito devido à manifesta falha no dever de segurança da instituição financeira.

A atividade bancária, por sua natureza, impõe um dever qualificado de proteção, que inclui a implementação de mecanismos capazes de detectar e barrar operações que fogem drasticamente ao padrão de consumo do cliente.

No caso dos autos, as operações fraudulentas — resgate integral de um investimento de alto valor (R$ 81.653,75) e a subsequente transferência de quase todo o montante (R$ 79.950,71) para um terceiro desconhecido — constituem movimentações evidentemente atípicas.

Tal cenário deveria ter acionado, de imediato, os sistemas de segurança do banco para um bloqueio preventivo. A ausência dessa providência caracteriza o evento como fortuito interno, pois a vulnerabilidade a esse tipo de golpe é um risco inerente à própria atividade bancária, não uma causa externa imprevisível e inevitável.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira em casos análogos, em que as operações realizadas destoam do perfil do cliente:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO “LINK” FALSO. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Assim, se na exordial a parte autora imputa à parte ré a responsabilidade pelos danos causados, tem-se a pertinência subjetiva dessa para figurar no polo passivo da demanda.
2) No caso concreto, o correntista recebeu um sms que aparentava ser do banco Apelante, com o link “banestes.appsclientelink .com” no qual deveria clicar para regularizar seu “BTOKEN”. Ao entrar no endereço eletrônico, foi redirecionado para uma página com a logo da instituição bancária, em que lhe foram solicitados dados como número da conta corrente e senha, tendo sido orientado ainda a habilitar o telefone em seu aplicativo. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n . 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)
.
3) “[ ...] Constatando-se que as transferências bancárias foram realizadas, via internet, por estelionatários, os quais se utilizaram de "link" falso para capturar informações pessoais do autor, é possível a responsabilização da Instituição Financeira, pelos danos materiais causados ao consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade comercial.”
(TJ-MG - AC: 10000191585272001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2020) 4) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5) In casu, restou configurado o abalo moral, visto que, além dos transtornos decorrentes da fraude, o extrato bancário demonstra que a conta corrente do Apelado ficou com saldo negativo após as movimentações realizadas pelos fraudadores; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 6) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011098-21.2022.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2 .982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.
4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.
6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.
A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50118837920238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO LINK DE ATUALIZAÇÃO FALSO . TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANESTES S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 54 .400,00 a título de danos materiais, em razão de transações fraudulentas realizadas após golpe de falsa atualização do sistema bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros, considerando a alegação do banco de que a vítima concedeu acesso remoto ao fraudador, bem como a tese do autor de que houve falha na segurança bancária e ausência de bloqueio de transações atípicas. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de segurança que deve ser assegurado ao consumidor.
A jurisprudência do STJ reconhece que operações fraudulentas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo do correntista, configuram falha na prestação do serviço bancário, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. No caso concreto, as transações questionadas ultrapassaram os limites habituais da conta e foram realizadas em curto espaço de tempo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança para bloqueá-las, ainda que sua própria gerente tenha entrado em contato com o cliente posteriormente para verificar a autenticidade das movimentações
.
Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a falha na segurança do banco e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção contribuíram diretamente para a ocorrência do prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, quando comprovada falha na segurança do serviço prestado . A realização de transações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo do correntista impõe ao banco o dever de adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização pelos danos causados. O golpe da falsa atualização de sistema bancário, quando aliado à ausência de bloqueio de operações suspeitas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254834120218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Ademais, a própria devolução administrativa de R$ 71.970,71, ou seja, de quase 90% do valor subtraído, revela um reconhecimento tácito por parte do banco de que, de fato, houve uma falha em seu sistema de segurança, corroborando a tese autoral.

Portanto, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada, exsurgindo o dever de indenizar o dano material remanescente, no valor de R$ 7.980,00.

Quanto ao dano moral, este também se afigura presente. A subtração inesperada de quantia significativa das economias do consumidor, aliada à angústia e ao transtorno de ter que buscar a reparação na via administrativa e, posteriormente, judicial, ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com os precedentes desta Corte, não merecendo retoques.

No que tange aos consectários legais, o termo a quo dos juros de mora foi corretamente fixado pelo julgador
a quo
, sendo a data da citação.

A correção dos danos materiais deve ocorrer a partir do evento danoso, ao passo que os danos morais serão corrigidos a partir do arbitramento.

Assiste razão ao apelante, contudo, no que se refere aos índices a serem aplicados.

Em recente julgado, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “
a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui caráter declaratório, positivando entendimento já consolidado nesta Corte de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. Assim, sua aplicação é imediata, inclusive às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência.
(EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Assim, os juros de mora e a correção monetária devem ser substituídos, respectivamente, pela taxa Selic, na forma atual do art. 406, § 1º, do CC, e pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para ajustar os índices aplicáveis à condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)